Tribunal: TJPA
Processo: 0007852-43.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007852-43.2009.8.14.0051

RECORRENTE: LUIS COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. I, DO CP. NULIDADE DO DECISUM EM VIRTUDE DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TERMOS COMEDIDOS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se verifica a nulidade da decisão de pronúncia em virtude da eloquência acusatória, uma vez que embora os fundamentos do decisum sejam extensos, não se percebe qualquer excesso de linguagem na demonstração dos indícios de autoria e prova da materialidade. Preliminar rejeitada.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUÍS COSTA DOS SANTOS
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente suscitou a nulidade do decisum em virtude da eloquência acusatória, pois sua motivação pode influenciar os jurados a proferir sentença condenatória, comprometendo, desse modo, sua imparcialidade.

Pede o provimento do recurso para anular o decisum.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/08/2009, na Cidade de Santarém, o recorrente matou, com 03 (três) facadas, o senhor Jonathas Roberto Oliveira porque este lhe furtou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

NULIDADE DO DECISUM POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA

O recorrente suscitou a nulidade do decisum em virtude da eloquência acusatória, pois sua motivação pode influenciar os jurados a proferir sentença condenatória, comprometendo, desse modo, sua imparcialidade.

Embora os fundamentos do decisum sejam extensos, não se percebe qualquer excesso na demonstração dos indícios de autoria, conforme se lê do corpo da decisão:

“Ocorre que apenas da confissão do réu, verificamos que os indícios suficientes de autoria podem ser encontrados nos depoimentos das demais testemunhas ouvidas em Juízo(...)

Com base no que foi dito pelo acusado e pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do animus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso,”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024